Tribunal: STF
Processo: ARE 1340798
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (Vol. 10):
    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE LEI INSTITUIDORA DO BENEFÍCIO – NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 
    01. Revelando-se a prova pericial despicienda, não há que se falar em cerceamento de defesa, ante ao julgamento antecipado do feito.
    02. Carecendo o direito ao adicional de insalubridade, instituído pelo Município, de norma regulamentadora por parte do Executivo, de rigor a improcedência do pedido de pagamento do benefício.
    03. Recurso desprovido”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 12), foram rejeitados (Vol. 14).
    No RE (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 5º, LV e 7º, XXIII, da CF/1988. 
    Alega que houve violação à ampla defesa em razão de o juízo de origem ter negado a produção de prova pericial. 
    Afirma, ainda, que o adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento do cargo, sob pena de violação da Súmula Vinculante 4.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que incide o Tema 660 da repercussão geral, no que se refere a alegada ofensa ao artigo 5º, LV, da Constituição. Quanto ao mais, negou seguimento ao apelo aplicando os óbices das Súmulas 280 e 284 do STF.
    No Agravo, a parte agravante defendeu a inaplicabilidade da Súmula 284/STF, reiterando, no mais, os argumentos desenvolvidos no apelo extremo (Vol. 24).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto ao mais, esta CORTE, quando do julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 424), rejeitou a repercussão geral sobre a alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório nos casos de indeferimento de diligências probatórias. 
    Por outro lado, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 10):
    “Como é cediço, cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário das provas, é livre para determinar a produção daquelas que reputar necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Na espécie, extrai-se que a apelante requereu na especificação de provas a realização de perícia a fim de determinar o grau de exposição ao agente insalubre. Contudo, a pretensão inicial foi julgada improcedente por falta de previsão legal ao pagamento do adicional de insalubridade, revelando-se a prova pericial, portanto, totalmente prescindível para a solução da lide. 
    Rejeito, pois, a preliminar arguida.
    No mérito, a controvérsia a ser dirimida cinge em aferir se a parte autora, na condição de servidora pública municipal que exerce o cargo de motorista de ônibus escolar, faz jus à percepção de adicional de insalubridade. 
    É sabido que a Constituição Federal assegura, dentre os direitos sociais garantidos aos trabalhadores urbanos e rurais, o recebimento de adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, consoante o art. 7º, inciso XXIII, o que, até a edição da Emenda Constitucional nº 19/98, era expressamente estendido aos servidores públicos. 
    Com efeito, não obstante o adicional em questão tenha sido excluído do rol de direitos sociais extensíveis aos servidores públicos, nada obsta que, diante da autonomia político-administrativa dos entes federados, o benefício seja instituído por intermédio da legislação infraconstitucional. 
    No âmbito do Município de Brasilândia, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em seu art. 112, dispõe que: 
    Art. 112 - Os servidores que executam atividades penosas ou que trabalham com habitualidade em locais insalubres, ou em situação de risco permanente de vida, como ainda, em contato permanente com substância tóxicas ou radioativas, fazem jus a um adicional calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, no percentual de até 40% (quarenta por cento), conforme dispuser o Regulamento" (grifo não original).
    Pelo que se vê, o legislador municipal expressamente dispôs sobre a necessidade de edição de norma regulamentadora que viesse a dar efetividade aos comandos legais que previram o direito dos servidores municipais em receber a aludida gratificação. Assim, não basta a existência de previsão de lei formal para que o servidor faça jus ao pagamento da gratificação, sendo necessária a edição, pelo Executivo, de ato complementar, como, aliás, ensina Hely Lopes Meirelles, in verbis: 
    [...]
    Dessa forma, é forçoso reconhecer que a ausência de regulamentação do tema pelo Executivo Municipal, por si só, obstaculiza o próprio direito perseguido pela ora apelante, já que o ato normativo editado pelo Município tem eficácia limitada e aplicação mediata, pois sequer definiu as atividades consideradas insalubres.
    […]
    Logo, é intransponível o óbice da falta de regulamentação do direito, sendo vedado ao Poder Judiciário fazer as vezes do legislador municipal, agindo em evidente violação ao princípio da legalidade e separação dos poderes.”
    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, com fundamento no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, decidiu que a recorrente não tem direito ao adicional de insalubridade em razão da inexistência de de norma regulamentadora que viesse a dar efetividade à gratificação pleiteada. 
    Desse modo, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição faz-se necessário analisar as normas infraconstitucionais locais pertinentes ao caso (Decreto estadual 10.214/2002 e Lei estadual 1.068/2002), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 780.761-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 3/6/2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
    1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE 991.075-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 6/6/2018)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente